Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-97.2021.8.14.0039
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800818-97.2021.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

1.

Considerando que a Defensoria Pública é quem representa o autor da ação, entende-se que é incabível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários Sucumbenciais.

2.

Nesse aspecto, é importante consignar o teor da Súmula 421, STJ, que registra a impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais em tais condições.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposta por
Antônio Gomes do Nascimento
e
Defensoria Pública do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada, em desfavor do
Estado do Pará.

Consta nos autos que o autor, idoso, foi diagnosticado com hiperplasia na próstata, tendo indicação médica para cirurgia, porém em razão da demora na marcação do procedimento cirúrgico o paciente, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado do Pará, onde requereu o imediato agendamento de cirurgia de RTU, bem como a realização dos exames e procedimentos necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Após o tramite processual, o Juízo
a quo
julgou a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Confirmando a antecipação de tutela deferida.

Isento o Estado do pagamento e custas.

Em prestígio à jurisprudência dominante do Egrégio TJPA e em face do princípio da economia processual, sem condenação em honorários advocatícios, eis que a parte está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, através do qual requereu a reforma da sentença para, tão somente, condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Argumenta que a súmula 421 do STJ já está superada por força do advento das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que conferiu autonomia plena à Defensoria Pública, posição esta que passou a ser adotada pelo plenário do STF no AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017.

Requereu, destarte, a reforma da r. sentença para haver a condenação no do Apelado em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em razão da superação do entendimento previsto na Súmula 421 do STJ.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto, onde rebateu os argumentos expostos pela Apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

(Id n° 6380738)

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário.

(
Id n° 7172449)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda que litiga contra o Estado do Pará.

Entendo que não assiste razão à apelada. Explico.

Com efeito, entendo tratar-se da hipótese do instituto da confusão, expresso no artigo 381 do Código Civil, que ocorre quando uma mesma pessoa reúne a condição de credor e devedor.

Partindo dessa premissa, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de
confusão
entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que
não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

Segue jurisprudência no assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado.
Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”.
(TJPA. 4947725, 4947725, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21 - Grifei).

“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO.
CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. 3432516, 3432516, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05 - Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE FEDERATIVO AO QUAL LITIGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (11803779, 11803779, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-22)

Desta feita, na esteira dos referidos julgados,
não há a necessidade de reforma da sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023